Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. CIÊNCIA. BEM. ORIGEM ILÍCITA. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. CRIME. COMETIMENTO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS AUSENTES.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o apelante como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze dias-multa), à razão mínima, em regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de dolo do agente ao adquirir e receber para si aparelho celular que sabia ser de origem ilícita, de modo a caracterizar o cometimento de receptação simples, cabendo ao réu o ônus de demonstrar que desconhecia tal origem ilícita e que não agiu com negligência, de modo a possibilitar a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, readequando, assim, a individualização da pena. Também, cabe apreciar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade por ocasião da fixação da pena-base, na primeira fase de individualização da pena e, ainda, do regime inicial de cumprimento de pena fixado e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III - Razões de decidir:
3. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório produzido nos autos, além de contraditória ao quadro fático de aquisição desse aparelho celular. 3.1. Desse modo, não se transmitiu a credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ter adquirido o aparelho celular por preço sabidamente menor ao praticado no mercado, além de ter pago para desbloquear o aparelho, não comprovando, assim, a falta de ciência de que se tratava de produto de crime anterior, impondo a manutenção da condenação por receptação simples.
4. No caso dos autos, não há que se falar em crime de receptação culposa, definida no § 3o do artigo 180 do Código Penal.
5. Em que pese os pedidos subsidiários da Defesa técnica, de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, com os consectários na pena, bem como fixando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no aberto e substituição da pena, sendo mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação simples e, verificado que o magistrado fixou corretamente a reprimenda, impõe-se a manutenção do julgado quanto à matéria.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade do agente delitivo, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, quando se verifica que, durante o cumprimento de pena por crime anterior, comete novo delito, uma vez que esse comportamento denota afronta à confiança nele depositada pelo Estado, impondo maior reprovação da nova conduta criminosa.
7. A existência de circunstâncias judiciais negativas é justa causa para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes.
8. Consideradas as balizas previstas no artigo 44, do Código Penal, em cotejo com a reincidência do recorrente e sua culpabilidade negativa, não se faz possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na espécie.
IV – Dispositivo e tese:
9. Recurso conhecido e desprovido.